Tribunal: TJSP
Processo: 2236625-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Sentença Condenatória com trânsito em julgado – Sustenta a nulidade da prisão em flagrante, decorrente da violação de domicílio, caracterizando a ilicitude da prova – NÃO CONHECIMENTO – Considerando a natureza permanente do delito do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Sentença Condenatória com trânsito em julgado – Sustenta a nulidade da prisão em flagrante, decorrente da violação de domicílio, caracterizando a ilicitude da prova – NÃO CONHECIMENTO – Considerando a natureza permanente do delito do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do acusado, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, a amparar a concessão da ordem de ofício. Diante do trânsito em julgado, eventual modificação da decisão só pode ser feito, eventualmente, por meio de Revisão Criminal, nos termos do artigo 621, incisos I a III, do Código de Processo Penal e, havendo meio processual próprio para a rediscussão da matéria, o habeas corpus não tem cabimento.
De outro lado, alega que foi impetrada ordem de habeas corpus junto ao C. STJ, que por sua vez reconheceu a ocorrência de bis in idem, determinando a este E. Tribunal de Justiça que realize nova dosimetria da pena do paciente, sopesando a quantidade/natureza das drogas apreendidas em somente uma das etapas do cálculo. Diante do decidido, pugna pela antecipação da tutela recursal, com o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - NÃO CONHECIMENTO - O meio processual escolhido não é apropriado, inclusive por se fazer necessário o minucioso exame do contexto fático-probatório, impossível de ser realizado na via sumaríssima do writ, mormente porque o acórdão combatido se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada. Assim, estritos seus limites, não pode ser usado como substituto de recursos ou quando houver instrumento processual próprio para impugnação de atos, sob pena de desvirtuamento de sua função constitucional.
Ordem não conhecida, com determinação.